Tribunal: STJ
Processo: 1530846-38.2021.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978710 - SP (2025
/0243013-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: B M H M
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissões no julgado, sustentando que o Colegiado não teria enfrentado,
de forma específica, as razões pelas quais o agravo em recurso especial teria impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nem analisado a natureza jurídica
das teses federais suscitadas, especialmente as supostas violações aos arts. 155 do CPP e
59, 65 e 71 do Código Penal. Requereu, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão
quanto às alegações constitucionais, à natureza jurídica da controvérsia sobre dosimetria e
e (ii)
à divergência jurisprudencial quanto ao
II, "e", do Código Penal;
art. 61,
determinar
se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito, obter efeito
modificativo ou viabilizar prequestionamento de dispositivos constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53908030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bfbf043-aeda-4c81-8c44-53d8ef335e30

5. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, afirmando que o recurso não
foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sendo inviável analisar teses meritórias quando não superados os
requisitos de admissibilidade.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes, desde
que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto, conforme
precedentes do STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de alegações de violação constitucional, mesmo
com o objetivo de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF,
conforme jurisprudência consolidada.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já
decidida, tampouco para provocar novo julgamento da causa, sendo incabível a atribuição
de efeitos infringentes quando inexistente qualquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
9. A alegação de insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
embargos de declaração, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
10. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente apreciada pelo Colegiado,
sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte
para que se tenha por atendido tal requisito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp 2.372.869/RS,
19.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, j. 09.04.2024; STJ, Edcl no AgRg no
Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.597.307/ES,
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 2.487.334/PE,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no REsp 1.820.963/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7bfbf043-aeda-4c81-8c44-53d8ef335e30

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978710 - SP (2025
/0243013-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: B M H M
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissões no julgado, sustentando que o Colegiado não teria enfrentado,
de forma específica, as razões pelas quais o agravo em recurso especial teria impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nem analisado a natureza jurídica
das teses federais suscitadas, especialmente as supostas violações aos arts. 155 do CPP e
59, 65 e 71 do Código Penal. Requereu, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão
quanto às alegações constitucionais, à natureza jurídica da controvérsia sobre dosimetria e
e (ii)
à divergência jurisprudencial quanto ao
II, "e", do Código Penal;
art. 61,
determinar
se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito, obter efeito
modificativo ou viabilizar prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal.
5. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, afirmando que o recurso não
foi conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, sendo inviável analisar teses meritórias quando não superados os
requisitos de admissibilidade.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes, desde
que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto, conforme
precedentes do STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de alegações de violação constitucional, mesmo
com o objetivo de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF,
conforme jurisprudência consolidada.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já
decidida, tampouco para provocar novo julgamento da causa, sendo incabível a atribuição
de efeitos infringentes quando inexistente qualquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
9. A alegação de insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos
embargos de declaração, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
10. Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente apreciada pelo Colegiado,
sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte
para que se tenha por atendido tal requisito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito, obter
2.
efeito modificativo ou viabilizar o exame de matéria constitucional.
A suficiência da
fundamentação do acórdão embargado afasta a alegação de omissão quando os
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

3.
fundamentos utilizados são aptos a sustentar a conclusão adotada.
A ausência de
superação dos vícios de admissibilidade impede o exame de teses de mérito e inviabiliza o
prequestionamento pretendido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
AREsp 2.372.869/RS,
19.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, j. 09.04.2024; STJ, Edcl no AgRg no
Rel. Min. Sebastião
AREsp 2.597.307/ES,
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 2.487.334/PE,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no REsp 1.820.963/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B M H M contra acórdão desta
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula
182 do STJ.
Nos aclaratórios, a defesa alega a existência de omissões no julgado, ao
argumento de que o Colegiado não teria enfrentado, de forma específica, as razões pelas
quais o agravo em recurso especial teria impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, tampouco analisado a natureza jurídica das teses federais suscitadas,
notadamente as supostas violações aos arts. 155 do CPP e 59, 65 e 71 do Código Penal.
Sustenta, ainda, que não teriam sido apreciadas teses relativas à dosimetria da pena e à
continuidade delitiva, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à
reapreciação das teses já examinadas, ainda que sob o rótulo de omissão.
No caso, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou de
forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no agravo regimental, assentando, de
maneira expressa, que o agravo em recurso especial não observou o princípio da
dialeticidade recursal, porquanto deixou de impugnar concreta e especificamente o
fundamento central da decisão de inadmissibilidade, consistente na incidência da Súmula 7
do STJ. Consignou-se, ainda, que não basta a alegação genérica de que a controvérsia seria
de natureza jurídica ou que se buscaria mera revaloração das provas, sendo indispensável
demonstrar, de forma clara e objetiva, que o exame da tese prescinde do revolvimento do
conjunto fático-probatório, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
A pretensão de que o Colegiado analisasse, ponto a ponto, cada argumento
deduzido pela parte recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico. O julgador
não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que
apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que efetivamente
ocorreu no caso concreto. O fato de a decisão ter sido desfavorável à pretensão defensiva
não configura, por si só, omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Neste sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a agravo regimental, o qual manteve decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice das
Súmulas n. 7 e 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
incorreu em omissão quanto a alegações constitucionais, à natureza
jurídica da controvérsia sobre dosimetria e à divergência jurisprudencial
quanto ao
II, "e", do CP; (ii) determinar se os embargos de
art. 61,
declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito, obter efeito
modificativo
ou
viabilizar
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais.
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se
prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos
termos do
do CPP.
art. 619
4. O acórdão embargado enfrenta suficientemente a matéria, ao afirmar
que o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sendo inviável analisar
teses meritórias quando não superados os requisitos de admissibilidade.
5.
O
julgador
não
está
obrigado
a rebater individualmente cada argumento das partes, desde que apresente
fundamentação suficiente, o que se verifica na espécie, conforme
precedentes do STJ (AgRg no
EDcl no AgRg no
AREsp 2.372.869/RS;
RHC 170.844/PE).
6. O recurso especial não comporta exame de alegações de violação
constitucional, ainda que com o objetivo de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do STF, conforme reiterado pela
jurisprudência da Corte (Edcl no AgRg no
EDcl no
AREsp 2.597.307/ES;
AgRg no
.
AREsp 2.487.334/PE)
7. Os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito já apreciado,
finalidade incompatível com a via integrativa, segundo entendimento
consolidado (EDcl no
. 8.
REsp 1.820.963/SP)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para
rediscutir o mérito, obter efeito modificativo ou viabilizar o exame de
matéria constitucional.
2. A suficiência da fundamentação do acórdão embargado afasta a
alegação de omissão quando os fundamentos utilizados são aptos a
sustentar a conclusão adotada.
3. A ausência de superação dos vícios de admissibilidade impede o exame
de teses de mérito e inviabiliza o prequestionamento pretendido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.372.869/RS,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.03.2024;
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, j. 09.04.2024; STJ, Edcl no AgRg no AREsp 2.597.307/ES,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, EDcl
no AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 2.487.334/PE,
Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no
Rel. Min.
REsp 1.820.963/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.04.2024. "
(EDcl no AgRg no AREsp 2930306 / SP - 5a turma - rel.
Ministra Maria Marluce Caldas - j. 09.12.2025 - DJEN 17.12.2025)

De igual modo, não há falar em omissão quanto à análise das teses federais
invocadas. O acórdão embargado deixou claro que a deficiência do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

especial residiu na ausência de impugnação específica dos óbices de admissibilidade,
especialmente da Súmula 7 do STJ, circunstância suficiente para a incidência da Súmula
182 do STJ e para a manutenção da decisão monocrática.
Assim, as alegações relativas à valoração da prova, à dosimetria da pena ou à
continuidade delitiva mostram-se irrelevantes para o desfecho do agravo regimental, pois
não superado o óbice processual que impediu o conhecimento do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, tampouco
para provocar novo julgamento da causa, sendo incabível a atribuição de efeitos
infringentes quando inexistente qualquer dos vícios previstos no
do CPP.
art. 619
A propósito, a Corte Especial já assentou que a mera insatisfação da parte com o
resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios (EDcl no AgRg nos EDcl
no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
AREsp 639.142/SP,
Especial, DJe
.
30/8/2016)
Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a matéria foi devidamente
apreciada pelo Colegiado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos
legais indicados pela parte para que se tenha por atendido tal requisito.
Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:48
Código de Controle do Documento: 614da5f1-9ac8-406a-b3ad-41147365c6c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0243013-0
AREsp 2.978.710 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10338440220228260050 15308463820218260050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B M H M
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B M H M
ADVOGADO
: ESDRAS ARAÚJO DE OLIVEIRA - SP231374
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551092515119212@
2025/0243013-0 - AREsp 2978710 Petição : 2025/0111588-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:13
Código de Controle do Documento: E732A41B-3563-4C1B-94AA-680232ED482D